Tribunal: TJDFT
Processo: 0724711-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LICENÇA MÉDICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória cumulada com obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida para determinar a homologação de atestados médicos ou, subsidiariamente, a não contagem de faltas no período compreendido entre 29/11/2024 e 25/02/2025, em razão de indeferimento administrativo de licença médica com base em perícia oficial que não reconheceu incapacidade laborativa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando à homologação de atestados médicos ou à suspensão da contagem de faltas; e (ii) verificar se a negativa administrativa de licença médica, baseada em perícia oficial, revela-se contraditória frente à concessão posterior de afastamento por motivo semelhante.
III. Razões de decidir
3. A concessão de licença médica depende da constatação, por perícia oficial, de efetiva incapacidade laborativa, não sendo suficiente, para esse fim, a apresentação unilateral de atestados e relatórios particulares.
4. A existência de decisão administrativa que indeferiu a licença requerida, com base em perícia que concluiu pela capacidade da servidora, afasta, neste momento, a probabilidade do direito alegado e não autoriza a concessão da tutela pleiteada.
5. A eventual concessão posterior de licença para período distinto não evidencia, por si só, contradição ou nulidade da decisão anterior, uma vez que cada pedido é instruído por documentação própria e avaliado de forma independente.
6. A alegação de omissão ou falha na análise administrativa dos documentos apresentados exige dilação probatória incompatível com a via do agravo de instrumento e com a fase de cognição sumária da tutela provisória.
7. Não restou demonstrado risco de dano irreparável, considerando a inexistência de procedimento administrativo em curso para devolução de valores recebidos ou apuração de abandono de cargo.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei 8.112/1990, arts. 203 e 204.